Tribunal: TJES
Processo: 5000223-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RECORRIDO: VIVIANE RODRIGUES DA SILVEIRA FERREIRA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000223-26.2021.8.08.0035

RECTES.: GOL LINHAS AÉREAS S.A. e SMILES FIDELIDADE S.A

RECDOS.:VIVIANE RODRIGUES DA SILVEIRA FERREIRA E OUTRO.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA. REMARCAÇÃO DE VOO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DA TAXA DE JUROS AJUSTADO EM SEDE DE DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

Os requerentes alegam, em síntese, terem adquirido passagens aéreas junto à requerida; e, todavia, quando já se encontravam no aeroporto para viajar, acompanhados de uma criança de colo, foram impedidos de embarcar na aeronave por aproximadamente 01 hora, motivo pelo qual os autores perderam seu voo de conexão. Afirmam que foram realocados em voo no dia seguinte, e que precisaram pernoitar no aeroporto, e, por este motivo, requerem indenização por danos morais.

Apresentou Contrarrazões recursais ao ID 2433563, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2433553), a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. aduz que o transtorno em questão foi motivado pela necessidade de manutenção emergencial da aeronave, procedimento de segurança que se enquadra como caso fortuito ou de força maior, de modo que não haveria ato ilícito, tampouco dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2433549), a ré SMILES FIDELIDADE S.A. aduz, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para atuar na presente demanda, afirmando que os fatos narrados na inicial são culpa exclusiva de terceiro. No mérito, requer reja reconhecida a culpa exclusiva de terceiro, e aduz ser indevida a condenação por danos morais, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2433544), modificada pela decisão de embargos declaratórios (ID 2433560) dispôs que: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar as rés, de forma solidária, GOL LINHAS AÉREAS S/A e SMILES FIDELIDADE S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data/arbitramento (súmula 362, STJ). Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

Voto

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, em sede de preliminar, a recorrente SMILES alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que afirme ser apenas emissora dos bilhetes aéreos, em nome de terceiro. Não pode repassar para o consumidor os ônus econômicos derivados das supostas falhas praticadas por sua parceira comercial. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida e passo à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Inicialmente, a recorrente GOL alegou a existência de caso fortuito pela necessidade de manutenção não programada da aeronave. Todavia, esta circunstância é nítida hipótese de caso fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor. Saliento, a espelho do que indicou a sentença recorrida, que a companhia aérea apenas argumentou a ocorrência do problema sem juntar aos autos qualquer tipo de comprovação dos fatos.

Nessa esteira, restou comprovada a falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado pela parte recorrida, diante do atraso no embarque no voo contratado.

Restou incontroversa a existência de dano moral a ser indenizado, dado que os recorridos foram submetidos a extremo descaso por parte da empresa fornecedora, cujo atraso no embarque gerou a perda do voo de conexão dos consumidores; importa dizer que, mesmo estando acompanhados de uma criança pequena, de 01 ano e 06 meses, os consumidores somente foram realocados em voo no dia posterior, precisaram pernoitar dentro do aeroporto de guarulhos na companhia de uma criança de colo, e somente conseguiram chegar ao seu destino um dia após o inicialmente pactuado junto à empresa ré.

Nesta oportunidade, saliento que o cancelamento do voo e reacomodação dos passageiros é experiência que ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento, na medida em que, tratando-se de transporte aéreo, o atraso significativo ou o cancelamento de voo é fato que representa não só o descumprimento da obrigação contratual do transportador de fazer chegar incólume e a tempo certo os passageiros no seu local de destino, mas também representa um defeito do serviço, porque não atende à segurança oferecida pelo fornecedor e esperada pelo consumidor, quanto ao modo de fornecimento, revelando um mau funcionamento do serviço, que pode, indubitavelmente, causar danos morais passíveis de indenização.

Ademais, as recorrentes não fornecem argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiram do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxeram fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, as teses apontadas pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou os autores, ora recorridos, enquanto consumidores, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por estes, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença não merece reforma; isto porque tal questão já restou decidida em sede de embargos de declaração, oportunidade em que o Juízo de piso, na Decisão ao ID 2433560, reformou a sentença objurgada para fazer constar a condenação das rés ao pagamento de danos morais com “correção monetária e juros a partir desta data/arbitramento (súmula 362, STJ)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos pelas rés e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as partes recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.